Tribunal: TCU
Processo: 011.207/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.207/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunna Cintra de Azevedo (XXX.559.401-XX); Edna Cleide da Silva (XXX.733.971-XX); Eliana Goncalves Costa (XXX.778.726-XX); Hernani Silas de Sousa (XXX.708.561-XX); Jucieila Aparecida Costa Serra Baptista (XXX.097.187-XX); Laize Ribeiro Terra (XXX.926.541-XX); Luan Guerra Sampaio (XXX.596.686-XX); Nilo Garcia Cardoso Neto (XXX.993.066-XX); Silvania Lopes de Freitas (XXX.640.956-XX); Yasmin Jacomo Evangelista Balestra (XXX.360.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.